Tribunal: STF
Processo: HC 209283
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 685.214/SP), assim ementado (eDOC 2, p. 162):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento da tese defensiva de a nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do julgamento da apelação ao argumento de que a prova testemunhal corrobora a versão dos fatos apresentada pelo réu demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. 



    Alega-se e postula-se, em suma, que “diante da flagrante contradição entre o acórdão e os fatos narrados nos autos (testemunhas de defesa apresentaram versão fática diversa a do único policial ouvido em audiência), e diante da negativa de prestação jurisdicional (embargos de declaração rejeitados genericamente), é que se apresenta esta ordem de Habeas Corpus, para que seja anulado o acórdão dos embargos de declaração e que seja determinado ao Tribunal de Justiça de São Paulo que profira novo julgamento a partir do alegado no pedido da defesa”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 5), a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece prosperar.



    A Segunda Turma desta Corte já sedimentou o entendimento de que “[o]s embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal” (ARE 1390357 AgR-ED, de minha relatoria, DJe 13.2.2023).



    Desse modo, por consistirem os embargos de declaração em recurso de fundamentação vinculada, descabe, nas razões respectivas, fazer alusões pura e simplesmente às questões meritórias do julgamento impugnado, sendo viável nessa via impugnativa somente a apreciação dos vícios de que trata o art. 619 do CPP - omissão, contradição ou obscuridade.



    Do exame dos embargos de declaração opostos pela defesa do paciente (eDOC 2, pp. 32-39) em cotejo com as razões de decidir apresentadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 2, pp. 40-42), observo que o recurso era dotado de caráter meramente infringente, tendo buscado sustentar a insuficiência das provas que embasaram a condenação do réu. 



    Sendo assim, inexiste vício na decisão que deixou de enfrentar tais argumentos por considerar o seu exame inviável naquela seara recursal e por entender que a irresignação da parte buscava apenas a reforma do édito condenatório, visto que o julgamento questionado convergiu com a compreensão desta Corte sobre os contornos dos embargos de declaração.



    Quanto à alegação, formulada na inicial, de que havia contradição sanável por meio daquele recurso, observo, de plano, que não havia sido formulada quando da apresentação dos embargos, consistindo em inovação da parte. De todo modo, “[a] contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão” (Rcl 31689 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.1.2021), não sendo a alegada contradição entre a decisão e os fatos vício a ser corrigido via aclaratórios.



    Por fim, registrem-se as percucientes constatações feitas na decisão monocrática, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pelo Ministro Relator, que dispensam qualquer reparo (eDOC 2, p. 148):



    Como visto, após exauriente análise do caderno probatório, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de provas de autoria e materialidade dos delitos de embriaguez ao volante e tráfico de drogas praticado pelo ora paciente. Assim resta afastada qualquer alegação de fundamentação deficiente ou de resposta genérica aos embargos apresentados. 



    Acolher a tese defensiva de negativa de autoria demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    Logo, não há razões para se reconhecer a nulidade do julgamento dos embargos de declaração, tampouco para divergir da atribuição da autoria do crime ao paciente, que demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente impetração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente